Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-66.2022.8.11.0045
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002000-66.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOMINI VIEIRA NEOTTI - CPF: 094.418.041-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON DA SILVA CRUZ - CPF: 667.839.681-20 (ASSISTENTE), JERFFESON WILSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 103.072.824-06 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 16, § 1°, IV, da Lei n. 10.826/03. A defesa alegou, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, ou, alternativamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida em decorrência de busca pessoal realizada
pela ausência de fundadas razões
; (
ii
) estabelecer se estão presentes os elementos de autoria e materialidade que justifiquem a condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma com numeração suprimida; (
iii
) verificar a possibilidade de desclassificação para uso pessoal
e
reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir:

1.
A busca pessoal é válida quando realizada com base em fundada suspeita, especialmente em locais conhecidos pela comercialização de entorpecentes e diante de atitudes suspeitas, conforme autorizado pelos
arts
. 240, §2º, e 244 do CPP.

2.
A fuga do réu ao avistar a guarnição, aliada ao local conhecido como ponto de tráfico e ao fato de já possuir
passagens por crimes da mesma natureza, justificam a abordagem e confirmam a legalidade da diligência.

3.
A materialidade dos delitos está comprovada por laudos periciais, termos de apreensão, autos de prisão em flagrante, relatos de testemunhas e provas documentais constantes nos autos.

4.
Os depoimentos dos policiais são firmes, coerentes, e corroborados pelos demais elementos de prova, sendo suficientes para sustentar a condenação.

5.
A forma de acondicionamento, a diversidade das substâncias apreendidas, o valor em espécie e o porte de arma de fogo com numeração suprimida afastam a tese de uso pessoal e a aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A busca pessoal realizada em via pública é válida quando amparada em fundada suspeita decorrente de atitudes suspeitas, histórico criminal e local conhecido por tráfico. 2. Os depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas dos autos, são suficientes para sustentar a condenação penal. 3. A apreensão de arma com numeração suprimida, diversidade de drogas, dinheiro em espécie e circunstâncias da abordagem revelam mercancia e afastam o uso pessoal e o tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI, da CF/88;
arts
. 240, §2º, e 244, do CPP; art. 33,
caput
e §4º, e art. 28, da Lei n. 11.343/06; art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05/11/2015 (Tema 280); STJ –
AgRg
no HC 846.574/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 27/11/2023; STJ –
AgRg
no HC 854.674/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 25/10/2023; STJ –
AgRg
nos
EDcl
no REsp 2.100.571/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, T5, j. 09/09/2025.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DOMINI VIEIRA NEOTTI
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT)
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
0
8
(
oito
) de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
5
10
(quinhentos e
dez
) dias-multa
, pela prática do
s
crime
s previstos no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003
, conforme sentença que se vê no Id.
311093896
.

Em suas razões (Id.
311093905
) sustenta
,
a Defesa, preliminarmente,
a reforma da sentença para
o reconhecimento da nulidade da
busca pessoal
, sob argumento de que a medida
“
foi justificada com base apenas na vaga afirmação de que o recorrente estava em ponto de tráfico de drogas e era conhecido dos meios policiais
”
.

No mérito, pleiteia a absolvição
do crime de tráfico de drogas
, por ausência de provas
e
incidência do princípio

in dubio pro reo
.
Subsidiariamente,
requer a desclassificação da conduta do art. 33, para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006, ou, ainda,
o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º, art. 33, da Lei n. 11.343/06)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
, mantendo-se
incólume
a sentença
(Id.
311093907
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Domingos Sávio de Barros Arruda
, opinou pelo
afastamento da preliminar, e no mérito pelo
desprovimento do recurso

(Id.
322864865
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Conforme consignado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
DOMINI VIEIRA NEOTTI

contra sentença prolatada pelo
Juízo da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
(MT).

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
.

1º Fato

No dia 15 de novembro de 2021, por volta das 04h20min, na Avenida

Amazonas, em frente à antiga Danceteria
Phalafita
, bairro Centro, nesta cidade de Lucas do Rio

Verde/MT, o denunciado
Domini
Vieira
Neotti
, com consciência e vontade transportou, manteve

sob sua guarda e portou 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, e

02 (duas) munições, calibre .38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, conforme boletim de ocorrência (id. 113152569 – Pág.03/04), auto de apreensão (ID
.
113152569 – Pág.09) e exame de eficiência de arma de fogo (ID. 113152569 – Pág.10/14 e

113152569 – Pág.100/105).

2º Fato

Nas mesmas condições de tempo e local, nesta cidade de Lucas do Rio

Verde/MT, o denunciado
Domini
Vieira
Neotti
, ciente da ilicitude de sua conduta, após adquirir e

receber de maneira escusa, guardou, transportou e trazia consigo, com emprego de arma de fogo, 05

(cinco) trouxas de
Cannabis Sativa L
., vulgarmente conhecida como maconha, com volume total de

19g (dezenove gramas), e 01 (uma) porção de cocaína, com volume total de 10g (dez gramas), sem

autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de

ocorrência (ID. 113152569 – Pág.03/04), termo de apreensão (ID. 113152569 – Pág.09) e exame

preliminar de constatação de drogas (ID. 113152569 – Pág. 58/63) e Laudo Pericial de

N.°3.14.2021.82169-01 ( 113152569 – Pág.86/91).

3º Fato

No mesmo contexto fático e temporal, nesta cidade de Lucas do Rio

Verde/MT, o denunciado
Domini
Vieira
Neotti
, com consciência da ilicitude de sua conduta,
opôsse
à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça a funcionário público competente

para executá-lo, conforme boletim de ocorrência (ID. 113152569 – Pág.03/04), termos de

declarações (ID. 81597476 e 81597477) e auto de resistência (ID 11315269 – Pág.05).

Histórico dos fatos:

Exsurge dos autos que, no dia dos fatos, a guarnição da Polícia Militar

realizava rondas no bairro Centro, na Avenida Amazonas, momento em que fora observado o

denunciado
Domini
Vieira
Neotti
, em atitudes suspeitas, em frente à antiga Danceteria
Phalafita
,

nesta urbe.

Saliente-se que os policiais reconheceram o increpado, tendo em vista que

este já possuía passagem por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Deste modo, haja vista as

fundadas suspeitas de que o indivíduo estivesse naquele local realizando o comércio de

entorpecentes, aliado ao fato do local ser conhecido pelos agentes públicos de segurança desta urbe

como ponto de comércio de entorpecentes, os policiais diligentemente procederam com sua

abordagem.

Ocorre que, logo ao avistar a presença da viatura policial, o implicado saiu

em disparada, correndo pela Avenida Amazonas, oportunidade em que dispersou ao solo um 01

(um) revólver, calibre .38, com capacidade para 06 munições, com sua numeração suprimida por

ataque abrasivo, e 02 (duas) munições de mesmo calibre.

Na sequência, ainda em fuga, o denunciado atravessou a pista da BR-163 e,

uma vez estando na Avenida da Produção, dispensou 05 (cinco) trouxas de substância análoga à

maconha e 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína.

Ato contínuo, o denunciado fora alcançado pelos agentes policiais, porém

resistiu à abordagem, ocasião em que foi necessário o uso de força moderada para realização do ato

de imobilização e algemamento (auto de resistência de ID 11315269 – Pág.05).

Neste ínterim, procedida revista pessoal, logrou-se êxito em apreender em

posse do denunciado a quantia de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais), conforme termo de

apreensão de ID. 113152569 – Pág.09.

No curso do inquérito policial fora realizado o exame preliminar de

constatação de drogas, atestando-se que os invólucros apreendidos são do tipo maconha e cocaína,

ambas proscritas no território brasileiro, conforme resolução portaria nº 344, de 12/05/1998, da

ANVISA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações.

Ademais, submeteu-se a exame a arma de fogo apreendida, constatando-se a

sua eficiência e potencialidade lesiva (ID. 113152569 – Pág.10/14 e 113152569 – Pág.100/105).

Calha assinalar que, aliado ao fato narrado no relatório de investigação de

n.º
2021.13.34489, a atitude visualizada pelos agentes policiais, o modo de acondicionamento da

droga, a diversidade de substâncias, o dinheiro em espécie e a arma de fogo e munições, revelam

elementos materiais típicos do tráfico ilícito de drogas com emprego de arma de fogo.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
Domini
Vieira
Neotti

como incurso nas sanções do
artigo 16, §1°, inciso IV
, da Lei n.º 10.826/2003 (Fato 1);
artigo 33,
caput
,
c.c

artigo 40, incisos III e IV
, ambos da Lei 11.343/2006 (Fato 2) e
artigo 329
(Fato 3), do

Código Penal, todos na forma do artigo 69, do referido
codex
.
(...). (
Id.

311093867

– p.
278-281
).

Na sentença, o Juízo de primeira instância acolheu
parcialmente
a pretensão punitiva do Estado, condenando o acusado pela prática do
crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06

e artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/
2003,
impondo-lhe a pena definitiva de em
08 (oito
) de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa

(Id.
311093896
).

Inconformada, a defesa interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

I
- Preliminar:

a)

Da alegada n
ulidade
n
a busca
pessoal
:

A defesa alega nulidade da prova obtida na busca pessoal, por ausência de fundadas razões de que o
apelante
portasse objetos ilícitos. Sustenta que a abordagem decorreu apenas do fato
do
apelante
ser conhecido no meio policial e de estar em local apontado como ponto de tráfico.

A preliminar
não merece acolhimento
.

Na sentença, o Juízo sentenciante afastou a supracitada tese defensiva nestes termos:

(...)
.

Inicialmente, não havendo preliminares processuais, cumpre-me analisar a preliminar de mérito suscitada pela combatível Defesa do acusado por ocasião dos memoriais finais escritos.

Quanto à alegação de nulidade da busca pessoal, tenho que não
merece
acolhimento no caso versando, vez que presente justa causa para a sua realização.

Sobre o tema, segue o entendimento do Superior Tribuna de Justiça:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. No caso, observa-se que os policiais que efetuaram o flagrante estavam em patrulhamento de rotina, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e cometimento de crimes contra a vida, quando visualizaram o réu em atitude suspeita, o que justificou a busca pessoal
. 3. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 4. Não há ilegalidade no aumento da pena-base em 1 ano de reclusão, tendo como fundamento a quantidade dos entorpecentes apreendidos - 20 tabletes de maconha, com dimensões aproximadas de 25x7cm - conforme às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente, sendo incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 6. Estabelecida a pena em 6 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade de entorpecentes apreendidos), nos termos dos art. 33 do CP
c.c
o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 7. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 8. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 846.574/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1/12/2023.) (destaquei)

Sobre o tema destaco o recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ÎNOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Segundo consta, as diligências que culminaram com a abordagem do agravante em via pública não se deram exclusivamente em razão da constatação de seu nervosismo, mas também pelo avistamento da tentativa de o agente esconder objeto que traria nas mãos após visualizar a guarnição policial. Nesse contexto, em que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, não se infere a operação de constrangimento ilegal. 2. Convém acrescentar que "[n]as palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir
de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)"

(
AgRg
no HC n. 854.674/AL, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
de 25/10/2023)
. 3. Somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na espécie pois as circunstâncias mencionadas na decisão agravada haviam sido expressamente referidas e utilizadas pelas instâncias antecedentes para a formação de sua convicção.
4. Ao que se extrai dos autos, as fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência do agravante surgiram da confissão de que o suspeito teria drogas na sua residência, que ficava na mesma rua em que ocorrida a abordagem, associada à indicação de que a entrada foi autorizada pelo genitor do adolescente.
5. A reforma da conjuntura descrita pelas instâncias ordinárias a fim de reconhecer as ilegalidades suscitadas demandaria inviável revolvimento fático-probatório 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 845.453/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 5/9/2024.) (destaquei)

Dessa forma, afasto a preliminar de mérito arguida pela Defesa.

Superada a preliminar de mérito, passo a analisar o mérito.
(...).
(Id.
311093896
).

O Código de Processo Penal, em seu artigo 240, § 2º, prevê que a busca pessoal poderá ser realizada quando houver fundada suspeita de que o indivíduo oculte consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito. A mesma previsão consta no artigo 244, do mesmo diploma legal, permitindo a busca sem mandado quando fundada a suspeita de que a pessoa esteja na posse de material ilícito.

É certo que a jurisprudência consolidada do STJ exige que essa suspeita seja aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, não bastando meras informações de fonte não identificada (denúncias anônimas) ou intuições subjetivas.

Conforme se verifica dos depoimentos dos policiais militares

E
dson da
S
ilva
C
ruz
e
J
erffeson

W
ilson
G
onçalves da
S
ilva
,
na delegacia, relataram que:

(...). QUE, a guarnição policial se encontrava em pleno exercício na ação de ronda ostensiva quando, em frente a danceteria "
Phalafita
", avistaram o conduzido (DOMINI VIEIRA NEOTTI), sendo que este possui uma vasta passagem por associação e
tráfico
de drogas; QUE,
na aproximação para realizar a abordagem pessoal, o suspeito
empreendeu fuga correndo, dispensando no chão um revólver (cal.38, marca Taurus, capacidade de 6 tiros, preto cabo de borracha, com símbolo da união BRASIL PARA TODOS e numeração raspada); QUE, continuou correndo atravessando a BR 163
até
a Avenida da Produção, local em que dispensou mais 5 (cinco) trouxas de substância análoga a maconha e 1 (uma) trouxinha de pedra substância análoga a pasta base de cocaína
; QUE, em seguida ainda resistiu
a
prisão, entretanto sem sucesso, sendo utilizado a força necessária para sua imobilização e algemamento
(...). (Id.
311093410 – p. 17-
22
)
(grifos meus)
.

A diligência de busca pessoal atendeu ao artigo 240, § 2º, e ao artigo 244 do CPP. A atuação policial não foi aleatória: em rondas ostensivas, os agentes passaram pela antiga danceteria “
Phalafita
”, ponto conhecido de tráfico, onde avistaram o apelante
Domini
Vieira
Neotti
em atitude suspeita e o reconheceram por passagens relacionadas ao tráfico. Diante das fundadas suspeitas, prepararam a abordagem. Ao notar a viatura, o acusado correu pela Av. Amazonas e dispensou um revólver calibre .38, com numeração suprimida, além de duas munições. Seguiu em fuga, atravessou a BR-163 e, já na Av. da Produção, descartou cinco porções de maconha e uma pedra de pasta-base de cocaína. Alcançado, resistiu, exigindo o uso moderado de força para imobilização e algemas (auto de resistência – Id. 311093407 – p. 12). Na revista, apreendeu-se R$ 147,00 (Id. 311093415 – p. 32). A fuga imediata ao avistar a viatura reforçou a fundada suspeita e legitimou a busca pessoal (art. 244, CPP).

O
acervo probatório coligido ao presente caderno processual, é induvidoso, portanto, o
apelante
praticou o
s
crime
s

artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06

e artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/
2003
, visto que, no dia dos fatos, portava
01 (um) revólver
da marca Taurus, de calibre

nominal .38 (ponto trinta e oito),

com
numeração suprimida
;

01 (uma) munição
calibre
38 intacta e
outra
deflagrada p
a
ra teste de
eficiência
;
05 (cinco
)
“trouxinhas”
de maconha, 01 (uma)
pedra de pasta-base
de cocaína
;
além da quantia de
R$147,00 (cento e quarenta e sete reais)
,

conforme T
ermo de Apreensão
n. 2021.16.412335
(Id.

311093415
– p. 32-33
)
.

Nesse sentido:

A busca pessoal foi considerada lícita, pois realizada em contexto de patrulhamento ostensivo, com fundada suspeita, dado que o agravante estava em local conhecido pelo tráfico de drogas e em situação que despertou atenção dos policiais
. (...) (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 2.100.571/PR, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/
2025
)
(grifos meus)
.

(...).
3.
A busca pessoal e o ingresso domiciliar são válidos quando amparados em situação de flagrante delito e fundadas razões, em conformidade com o art. 5º, XI, da CF/1988,
arts
. 240, §2º, e 244 do CPP, e com a tese firmada no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral).

4. O tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a apreensão de entorpecentes em poder de usuário imediatamente após sair do veículo do apelante, somada à confissão do adquirente, legitima a abordagem e subsequente ingresso no domicílio, em continuidade ao flagrante.

5. Depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de veracidade e são idôneos para fundamentar condenação quando coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios.

6. A apreensão de porções de cocaína enterradas no quintal, balança de precisão com resquícios da droga, material de embalagem e expressiva
quantia em dinheiro
sem origem comprovada constitui prova robusta da destinação mercantil da substância.

(...).

"1.
A busca pessoal e a entrada em domicílio são lícitas quando realizadas em contexto de flagrante delito e fundadas razões, independentemente de mandado judicial.

2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, são idôneos para fundamentar condenação penal.

3. A apreensão de entorpecentes em quantidade significativa, acompanhada de balança de precisão, material de embalagem e numerário sem origem lícita, configura indício seguro de tráfico de drogas.

4. Configura coautoria no crime de tráfico a conduta de quem consente na utilização da residência para depósito da droga e tenta impedir a descoberta dos entorpecentes."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 203, 240, §2º, 244 e 386, II; CP, art. 29; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280 da repercussão geral),
AgRg
no RE 1447289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.06.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.11.2023,
AgInt
no
AREsp
784.107/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 06.11.2018; TJMT, Enunciados Orientativos n.º 07 e n.º 08 da TCCR.

(N.U 1009014-47.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/
2025
)
(grifos meus).

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da busca pessoal, todo o conjunto de provas indica uma suspeita
fundamentada para a realização da diligência relacionada ao crime em questão, o que foi confirmado pela apreensão da arma
,
munições,
drogas e cédulas em dinheiro
em poder do apelante.

Diante do exposto, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais.

II -
M
érito
:

a) Do pleito de
absolvição
e/ou pela desclassificação da conduta para uso pessoal:

A defesa requer a absolvição do apelante, por
ausência
de provas, ou, subsidiariamente,
postula
pela desclassificação para o delito previsto no art. 28
,
da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que não há elementos concretos que demonstrem sua participação na traficância
.

Contudo,
tal alegação não prospera
.

O exame detido do conjunto probatório revela que tanto a materialidade quanto a autoria do delito de tráfico de drogas restaram cabalmente demonstradas, não se vislumbrando qualquer fragilidade capaz de gerar dúvida razoável.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id.
311093406 – p. 07-
09
),

Boletim de Ocorrência
n. 2021.
298157
(Id.
311093407 – p. 10-12
),
Termo de Depoimento n. 2021.8.179195, 2021.8.179196 (Id.
311093410
,
31109341
1

– p. 17-22), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2021.8.179276 (Id.
311093412
– p. 23-25
),
Termo de Apreensão
n. 2021.16.412335
(Id.

311093415
– p. 32
),
Relatório de Investigação – Auto de constatação de arma n. 2021.13.29127 (Id.
311093416
– p. 33-37), Relatório de Investigação – Auto de Constatação Droga n. 2021.13.29128 (Id.
311093417
– p. 38-43),

Laudo Pericial do Entorpecente n.
520.2.04.2021.013315-01
,
3.14.2021.82169-01
(Id.
311093434
,
311093443
– p.
109-115,
139-145), Antecedentes Criminais (Id.
311093850
– p.
151),
Laudo Pericial
de Balística
n.
500.2.03.2022.007580-01
(Id.
311093855 – p. 156-160
)
, Relatório de Mídias (Id.
311093892
– p. 331
),
e pela prova testemunhal produzida em juízo.

A autoria, por
sua vez, é inquestionavelmente atribuída ao réu.

O policia
l
militar
Edson da Silva Cruz
,
relatou em juízo que:

(...).
Edson:

Sim, eu me lembro um pouco
,
vagamente, faz um tempinho já, né? A gente se encontrava em Ronda
s
, em
Pala
ph
ita
ali, uma danceteria, era um clube de funk, né? De vez em quando a gente
detia
um ali, já ficando ali na frente, vendendo para os clientes da danceteria, né?
E a gente cheg
ue
mos na sur
d
ina ali, meio, já copiando de longe, a gente já avistou o
Domini
que ele já. A gente ainda tinha informação, porque ele estava traficando na cidade, ali naquele local. Aí quando a gente fo
i
parar, parei a viatura, ele viu que a gente foi em direção dele, ele já viu que ele ia ser abordado, ele jogou o revólver e saiu correndo, atravessando a BR e atravessou a
V
aleta e a
A
venida da
P
rodução e entrou num terreno
baldio
. Eu e mais dos policiais saímos correndo, peg
ue
mos o revólver que ele abandonou e sa
ímos
correndo atrás dele. E o outro policial foi conduzindo a viatura, pegou a BR e saiu do outro lado da pista.

(...).
Ministério Público:
Durante a abordagem, ele chegou a empregar a violência grave ameaça contra os senhores
?

Edson:

A resistência foi depois que a gente conseguiu
detê-lo
. Ele tentou
resistir
a prisão
,
ele tentando pular muro. Ele só tentou evitar que fosse de
t
ido para
esquivar e
sair correndo de novo, com empurrões, forçando o braço.

Ministério Público:

E o que ele falou a respeito do revólver e das drogas aprendidas?

Edson:

Ele
ficou calado, ele a gente, ele só.

Ele só ficou calado e sabia que era dele, a arma, a droga.
A
condição, a condição que estava tão chegando ali, que estava portando a arma. A gente conduziu para a delegacia.

Ministério Público:

OK, obrigado, senhor Victor, satisfeito nesse (...).
(Id. 311093892)
(grifos meus)
.

O policia
l
militar

Jerffeson
Wilson Gonçalves da Silv
a
,
relatou em juízo que:

(...).
Jefferson
:
Doutor, e
u
lembro mais
ou menos essa ocorrência aí que teve outra que a gente pegou
,
foi bem parecida
,
que a gente pegou uma arma também ali na frente
.

E
sse bar e
Paraphita
era é um bar
,
uma boate né
,
que frequentava muitos reincid
entes

vamos dizer
assim
,

m
uitos
criminosos já conhecido
. P
essoal d
e f
acções criminosas né
.

M
as essa do
Domin
i
aí
,
eu lembro um pouco porque a arma dele era uma arma
de calibre
restrito né
,

tava
raspado era da União
.

E
u lembro a gente até achou que era de polícia que tem sistema para checar
,
indo para um e para outro para che
c
ar para ver se era de algum policial conhecido enfim
tava
com a numeração raspada
.

A
gente foi abordar ele saiu correndo
e
soltou a arma e daí a gente iniciou o acompanhamento pediu apoio de outras viaturas ele atravessou a BR e a gente fez o cerco lá e depois a gente conseguiu prender ele foi fechando o cerco
.

D
aí ele tentou fugir veio para cima da guarnição ainda bateu no sargento
, empurrou
assim
muito de tentar fugir né
.
E a gente
segurou ele
,
fez
o uso
da força ali mobilizou e algemou
,
foi mais ou menos isso
.

E
depois da BR ele soltou umas uns envoltos né de droga não lembro que droga que era
,
mas daí foi tudo encaminhado
.

Ministério Público:
N
a ocasião da abordagem
ele chegou de empregar

g
rave ameaça
ou
violência contra os senhores
?

Jefferson
:

N
a hora que a gente foi abordar ele correu
,
soltou arma e correu atravessou a BR
.
Ach
o que
mais ou menos isso e depois lá na hora que a gente foi abordar ele para
al
gemar e conduzir aí lá que ele resistiu
à
prisão
.

M
as na hora da abordagem
de
início
,
ele viu a guarnição
,
ele viu que a gente
ia
abordar ele
,

soltou arma no chão e s
aiu
correndo
,
atravessou a BR
.

Ministério Público:
E
nesta ocasião da abordagem é que o senhor falou que ele resistiu que que ele fez para resistir
?

Jefferson
:

E a
ssim ó lá do outro lado da BR tem umas empresas lá
,
ele entrou em uma dessas empresas
.

E
daí a gente já
pediu apoio de outras guarnições,
pra
fazer o c
e
rco
.

E
tinha meio que um terreno baldio
,
assim
fomos
fechando
e não
tinha como ele pular aquele m
u
ro
,
ele tinha que vir né
,
ou seja a gente
mandou
ele

deitar
na verdade não
deitou
né
,
a gente foi aproximando ele correu
.

Meio que
bateu no sargento assim
, empurrou

no intuito
de fugir mesmo
.

E
daí eu
lá
atrás já segurei ele
,
a gente passou a rasteira ele caiu
, a gente
mobilizou ele

ali e
algemou. Acho mais ou menos isso.É que teve outra ocorrência também que foi parecida com a estava até confundindo, que a gente também pegou arma, o
cara
também correu, enfim.Mas acho que é mais ou menos isso aí.

(...).
Defensoria Pública:
É nesse momento que vocês
visualizaram ele
em frente a essa, esse local, essa
d
anceteria, ele estava sozinho?

Jefferson
:

Tinha bastante gente né
,
nessa dan
ce
teria ali sempre
, e
era na frente ali geralmente é só o horário da madrugada sempre ficar um monte de gente aí igual
tô
falando inclusive em outra situação dessa a gente pegou outro
.

Defensoria Pública:

Assim,
ele
tava
um grupo de pessoas já que tinha várias pessoas ali ou ele
tava
separadas pessoas
?

Jefferson
:

É que eu
tô
falando ficava muita gente não tem como ficar tipo separado um aqui outro era muita gente ficava bem ali na frente do
P
ala
phi
ta
ali embaixo do outro lado daquela grama ficava muita gente
,
assim era 300 pessoas 400 pessoas em média era muita gente mesmo (...).
(Id. 311093892)
(grifos meus)
.

O
investigar da
polícia
civil

João Cleberson Rodrigues Soares
em juízo, relatou que:

(...).
João Cleberson:

Esse fato realmente foi a
polícia militar
que fez a prisão, porém ele já era investigado aqui desde menor.
Ele tem várias passagens aqui pela delegacia. É por diversos crimes, dentre eles é o crime de tráfico de drogas
.
Ele é fazia parte de uma fação criminosa que atua no
M
unicípio e ele ma
n
tinha uma biqueira ou uma lojinha do tráfico, como eles costumam dizer, em um bar que fica situado ali na Avenida Brasil com a rua Tupã
. É um bar que é da mãe dele. É esse bar, é inclusive já
h
ouve a busca e
apreensão nesse local lá, desse bar, exatamente pelo fato dele comandar esse tráfico de drogas ali naquele local. Outro local também que ele sempre utilizou foi uma chácara que o irmão dele, a família possui ali na região do Macu, para ocultar também drogas, arma de fogo, para não ser aí é surpreendido pela polícia naquele endereço né
. E
a informação que nós sempre tivemos aí
é
que ele sempre andou armado
,
inclusive é em uma ocasião aí nós ficamos sabendo que
ele

foi
decretado pelo próprio Comando Vermelho por ele ter mudado de facção e atiraram na lá nesse bar na casa é
,
que é o bar e a casa também deles ali, eles moram no mesmo local.
Os tiros, segundo a informação, houve
inclusive troca de tiro, ele revidou a esses tiros e os tiros acertaram
o
veículo da mãe do
Domini
nessa ocasião.
Então ele tem uma vasta passagem aqui, já foi conduzido várias vezes pela nossa equipe, principalmente quando menor, quando maior
. Nós estávamos na captura dele, ele, devido a esses tiros e a decretação dele pela facção criminosa, ele passou um tempo fora, acredito que se encontra até hoje.Não sei se ele está preso ou se encontra foragido de Lucas do Rio Verde
e
nós não tomamos mais conhecimento do paradeiro dele.(...).
(Id. 311093892)
(grifos meus)
.

Por sua vez, o acusado
Domini
Vieira
Neotti
,
no interrogatório
policial (Id. 311093412 – p. 23-25), exerceu o direito de permanecer em silêncio. Em
j
uízo, não foi localizado (Id. 311093891 – p. 329-330).

Conforme o

Termo de Exibição e Apreensão
(Id.

311093415
– p. 32
)
e L
audo preliminar de constatação de substância entorpecente e laudo pericial definitivo, que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas:

05 (cinco
) “trouxinhas” de maconha, 01 (uma) pedra de pasta-base de cocaína
acondicionados para revenda
(Laudo Pericial n.
520.2.04.2021.013315-01
-
Id. 311093434 – p. 109-115)
, além de R$147,00 (cento e quarenta e sete reais) em espécie, configurando o típico kit de traficância.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revelam-se coerentes, harmônicos entre si e dotados de riqueza de detalhes, descrevendo com clareza e precisão todas as circunstâncias que envolveram a investigação, a abordagem do suspeito, bem como a
s
busca
s
pessoal e domiciliar realizadas, conferindo elevada credibilidade à narrativa acusatória.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 33, § 4º C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES - DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL - GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS - REJEIÇÃO -
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO
- MÉRITO

- PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO - DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL - EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. (...). Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.
In
casu
, os investigadores da polícia civil (...) procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal
.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (
N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/
2024
). (grifos meus).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
(...) os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (...).
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024
).

Além dos relatos policiais, as circunstâncias do flagrante, a fuga do apelante e o fato de o local ser conhecido como ponto de venda de drogas reforçam a configuração do crime de tráfico.

O fracionamento da substância em “trouxinhas”, somado à apreensão de um revólver e de R$ 147,00 em espécie, constitui conjunto probatório que indica a destinação do entorpecente ao comércio ilícito.

Impende consignar, outrossim, que para a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, irrelevante se torna o fato de que o infrator não tenha sido flagrado no próprio ato da venda da substância, até porque, se assim fosse,
tal
inviabilizaria, por completo, o combate ao tráfico, deixando a sociedade desprotegida, além de, ao mesmo tempo, abrir as comportas à propagação das drogas.

Portanto, é plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, dado que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido
.

Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de conteúdo misto alternativo ou de ação múltipla, de forma que a prática de um dos seus núcleos é suficiente para a subsunção típica. No caso em análise, o apelante praticou os núcleos verbais
ter em depósito
,
guarda
e
trazer consigo
, ações suficientes para a caracterização do elemento normativo.

Assim, o conjunto probatório dos autos converge harmonicamente para demonstrar o envolvimento do apelante com a traficância de entorpecentes, não restando caracterizada a alegada insuficiência probatória.

Por fim, a pretendida desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28, da Lei de Drogas, não encontra amparo nas circunstâncias do caso concreto.

O § 2º do art. 28 da Lei 11.343/2006 estabelece critérios objetivos para distinção entre tráfico e uso pessoal, devendo-se atentar à
natureza e quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.

No caso em exame, verifica-se a apreensão de variedade de entorpecentes (Id. 311093443 – p. 139-145): 05 porções totalizando 19 g (dezenove gramas) de substância análoga à maconha e 01 pedra com 10 g (dez gramas) de substância análoga à pasta base de cocaína, todas embaladas e individualizadas. Esta última é amplamente reconhecida pela jurisprudência como de alto poder viciante e destrutivo. Considerando que a apreensão ocorreu em local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, não se sustenta a presunção de consumo próprio; ao revés, os elementos apontam de forma clara a destinação ao comércio ilícito.

Nessa mesma esteira de pensar, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde de prova da comercialização efetiva, sendo suficiente a quantidade, a forma de acondicionamento da substância e o contexto da apreensão para demonstrar a destinação mercanti
l (
N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06
/2025
).

Em que pese a defesa ter afirmado que o apelante se trata de usuário, tal alegação não impede a caracterização da traficância, pois é comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício
.

Esse entendimento, inclusive, foi consolidado por esse Tribunal Estadual: (...)
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Dessa maneira, fundamentado na jurisprudência e nos Enunciados Orientativos n. 03 e 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte, bem como na jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, não há razões que justifiquem a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), tampouco a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da mesma lei.

b
) Almejado reconhecimento do tráfico privilegiado:

A defesa sustenta que se mantida a condenação, a sentença deve ser reformada no que
pertine
ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

No caso, extrai-se da sentença a seguinte fundamentação para afastar a redutora:

(...).
Deixo
de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006,
vez que o acusado estava se dedicando à atividade criminosa, pela diversidade de substância entorpecente apreendida e porque o acusado era membro da organização criminosa “Comando Vermelho”

(...).
(Id.
311093896
)
(grifos meus)
.

Dispõe o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, (...)

desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

In
casu
, o simples fato
de o

apelante
ter sido condenado de forma concomitante pelos crimes de tráfico de drogas e
porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida
e munições já
é suficiente para demonstrar a dedicação que possuem a atividades criminosas e, assim, impedir que seja beneficiado com o ‘tráfico privilegiado’.

Conforme o Relatório de Antecedentes Criminais (Id. 311093870 – p. 291-292) e o Relatório de Investigação 2021.13.34489 (Id. 311093441 – p. 136-138), verifica-se histórico extenso de passagens, com reiteração delitiva, inclusive por tráfico de drogas. Tais elementos foram corroborados pelos agentes que efetuaram a prisão em flagrante e enfatizados em juízo pelo Investigador de Polícia João Cleberson Rodrigues Soares

(Id. 311093892)
, que
o apelante fazia
parte
de
organizações criminosas, sendo rotineiramente abordado desde a menoridade e, em momento pretérito, “decretado” pela facção Comando Vermelho em razão de suposta mudança de grupo criminoso.

Tal raciocínio encontra amparo na jurisprudência brasileira, como se verifica do seguinte excerto do julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

(...).
A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a
dedicação a atividades criminosas
. 3. No caso, a causa de diminuição de pena do § 4º não foi aplicada,
em razão
da condenação por crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas” (STJ -
AgRg
no HC: 738450 RS 2022/0121833-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2022).
(grifos meus)
.

Em casos semelhantes,

esta

Egrégia Corte tem assim decidido:

(...).
7. A posse de munições, mesmo em pequena quantidade e desacompanhadas de arma de fogo, mantém relevância típica quando apreendidas no contexto do tráfico de drogas, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

8.
O benefício do tráfico privilegiado não se aplica quando os réus demonstram dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela prática concomitante de outros delitos e pela habitualidade no tráfico
.

9. A fixação do regime inicial semiaberto, em razão da redução parcial das penas, impõe a compatibilização da prisão preventiva com esse regime, conforme orientação do STF e STJ, ressalvada a necessidade de resguardar a ordem pública.

(...).

5. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não incide quando há demonstração de dedicação a atividades criminosas.

(...).
(N.U 1001081-23.2024.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/
2025
)
(grifos meus)
.

(...).
O
benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida. O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).’ (TJMT, N.U 1000937-88.2022.8.11.0050)
.
(TJMT – Apelação 1002113-75.2024.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
em 26/08/2024
)
.

Além disso, como bem destacado pelo juízo sentenciante, as provas reunidas nas duas etapas da persecução penal — especialmente as oitivas de policiais, o relatório policial e o relatório de antecedentes criminais — demonstram que o apelante é contumaz em diversos delitos, notadamente tráfico de drogas, sendo figura conhecida no meio policial.

Assim, o apelante não faz
jus
ao benefício pleiteado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois há elementos probatórios seguros nos autos que
demonstram dedicação a atividades delituosas e vínculo com organizações criminosas.

III – Do p
requestionamento
:

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que “
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (
TJMT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023
).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por

D
omini

V
ieira
N
eotti
,
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025